Tribunal: TJDFT
Processo: 0716951-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716951-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIZABETH DAS GRACAS BARBOSA, ANA PAULA DE CARVALHO DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, em cumprimento individual da sentença coletiva (proc. no 0032335- 90.2016.8.07.0018 - 1a Vara da Fazenda Pública do DF), rejeitou a sua impugnação (autos no 0720092-92.2024.8.07.0018, IDs no 226699207 e no 233210202). 2. O agravante, em suma, defende que há questão de ordem pública a ser resolvida, diante da necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva até que seja julgada a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, sob pena de decisões conflitantes sobre a mesma controvérsia. 3. Aduz que não seria possível a cumulação da SELIC com juros e correção monetária, pois caracteriza anatocismo, que não é admitido pela legislação de regência, tampouco pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. 4. Destaca que na elaboração dos cálculos deve constar de maneira expressa que a SELIC incidirá se maneira simples e exclusivamente a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, vigente desde 9/12/2021, pois já engloba correção monetária e juros de mora. 5. Sustenta que o título judicial é inexigível, pois desrespeitou o precedente vinculante firmado no Tema no 864 pelo STF, que prestigiou o equilíbrio fiscal e afastou a validade de reajustes concedidos aos servidores públicos sem observância da existência prévia de dotação na LOA e na LDO 6. Afirma que o art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ trata apenas da atualização da conta do precatório de crédito de natureza não tributária, contudo, não pode servir para modificar os parâmetros de correção monetária, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. Por essa razão, impugna a incidência, assim como a constitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 8. Sem preparo, diante da isenção legal. 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. A tutela de urgência formulada na ação rescisória para suspender os efeitos do acórdão foi indeferida (ID no 63850509, autos no 0735030-49.2024.8.07.0000). Assim, a parte não pode por via transversa impedir a eficácia do título da ação coletiva com título transitado em julgado. 12. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 13. A tese sobre a inexigibilidade da obrigação é o principal argumento da ação rescisória. O Tema 864/STF foi amplamente debatido no julgamento da apelação, com menção expressa no voto da Relatora, Exma. Sra. Desa. Maria de Lourdes Abreu, e no voto divergente proferido pelo Exmo. Sr. Des. Álvaro Ciarlini. Novamente, o agravante tenta rediscutir questões superadas. 14. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 15. Se o executado, agravante, não conseguiu demonstrar o excesso de execução no prazo em dobro que lhe é conferido, inviável a dilação pretendida, diante da necessidade de observância do princípio da paridade de armas, que dentre outros aspectos, veda eventual tratamento diferenciado que não seja decorrente de expressa previsão legal. A prevalência do interesse público não pode servir de justificativa para a inobservância do devido processo legal. 16. O Tema no 1170 do STF discutia, sob à ótica dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III da Constituição Federal, a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 de repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. 17. Foi fixada a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 18. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). Precedente da minha Relatoria: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 E 1.170 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. DISCUSSÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810). 3. O mérito do RE no 870.947-RG (Tema 810) foi julgado em 20/11/2017 e, em 3/10/2019, o Plenário do STF, por maioria, rejeitou todos os embargos opostos e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Concluiu-se, portanto, pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 desde a sua edição. 4. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada quando a ação coletiva transita em julgado em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade da TR pelo STF. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1747742, 07436103920228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 19. Importante destacar que não se trata da mera aplicação da SELIC sobre o valor da dívida originária, diante da modificação do índice de atualização do débito no curso do período de inadimplemento, em razão de alteração legislativa. 20. Nos termos do art. 3o da EC no 133/2021, nas discussões e nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. 21. A Resolução CNJ no 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e os procedimentos operacionais pertinentes no âmbito do Poder Judiciário, em seu artigo 22, §1o esclareceu que a partir de dezembro de 2021, a compensação da mora deve ocorrer da forma prevista em seu art. 20. 22. Como consequência, a SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 (Resolução CNJ no 303/2019) até novembro de 2021 e os juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 23. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, regulamentada pela Resolução CNJ no 303/2019, mas com referência aos parâmetros já estabelecidos nos títulos judiciais dessa natureza e levando em consideração as alterações legislativas no período, sob pena de correção deficitária do débito existente. 24. A taxa SELIC incide a partir de dezembro de 2021 (9/12/2021) sobre os valores encontrados até novembro. Só haveria excesso na apuração dos valores, se no mesmo período de incidência da taxa SELIC fossem aplicados outros índices concomitantemente, o que não foi identificado na origem, afastando o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 25. Os argumentos apresentados pelo Distrito Federal não condizem com a realidade fático-jurídica dos autos, pois a decisão apenas aplicou o entendimento jurisprudencial sobre a controvérsia e destacou, de maneira adequada, a sucessão na aplicação de índices diversos a partir da Emenda Constitucional no 113/2021, não ensejando anatocismo, pois a aplicação da SELIC ocorre uma vez no período do inadimplemento. 26. Os parâmetros estipulados no título judicial e as alterações legislativas sobre a matéria no período de inadimplemento foram observados nos cálculos, conforme destacado na decisão recorrida, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 27. A alegada inconstitucionalidade suscitada pelo Distrito Federal é afastada pelo art. 107-A, § 3o do ADCT (acrescentado pela EC no 114/2021), que prevê a competência do CNJ para regulamentar o novo regime de precatórios. 28. A ADI no 7435/RS tem por objeto o §1o do art. 22 da Resolução no 303/2019 e o Relator, Min. Luiz Fux, apesar de ter reconhecido a relevância da matéria para ordem social e a segurança jurídica, destacou que a decisão a ser tomada deve ocorrer em caráter definitivo (STF – ADI no 7435/RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/08/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25/08/2023 PUBLIC 28/08/2023). 29. No que se refere à ilegitimidade passiva, pelo fato de a agravada ser aposentada desde 2024, cabendo ao IPREV a responsabilidade pelo pagamento dos seus proventos, não merece prosperar, pois o Distrito Federal foi a entidade condenada no título judicial que se pleiteia o cumprimento. 30. Na ação coletiva ajuizada pelo SINPRO/DF, o Distrito Federal foi obrigado a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. Conforme consta no art. 20 da referida Lei, o reajuste também é aplicável aos servidores aposentados e beneficiários de pensão vinculados à carreira. 31. A obrigação foi cumprida, mas o processo de origem tem por objeto o período retroativo, o que ratifica a legitimidade passiva do Distrito Federal. “O Distrito Federal possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a benefícios previdenciários, na condição de garantidor subsidiário do IPREV/DF” (Acórdão 1988665, 0714085-84.2024.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 16/04/2025). 32.Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 33. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 34. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 35. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 36. Oportunamente, retornem-me os autos. 37. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO